Tribunal: TJES
Processo: 5002774-28.2020.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-03-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002774-28.2020.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CRED - SYSTEM ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA
RECORRIDO: ARGEU MIGUEL
RELATOR(A
):RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Com o eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

PROCESSO n. 5002774-28.2020.8.08.0030

VARA DE ORIGEM
:
2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE LINHARES

RECORRENTE (S):

CRED - SYSTEM ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA

RECORRIDO (S):
ARGEU MIGUEL

RELATOR:
RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de recurso inominado interposto pelo

contra a sentença que julgou procedente o pedido inicial para condenar o recorrente a obrigação de se abster de cobrar qualquer valor acima do valor devido pela parte autora bem como condenou o recorrente ao pagamento do valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de
indenização
por danos morais, devidamente atualizado com juros e correção monetária.

Nos termos do recurso interposto, a sentença merece ser reformada, ao alegar que o recorrente não praticou nenhum ato ilícito contra a parte recorrida, pelo contrário agiu no exercício regular do seu direito de cobrança, bem como a inexistente responsabilidade do recorrente sobre o não repasse do valor pago pelo recorrido, sendo de responsabilidade do recorrido comparecer ao local que realizou a pagamento da fatura para verificar o que ocorreu com o valor não repassado
, por esse motivo não há incidência de danos morais a serem indenizados.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Quanto aos pressupostos de admissibilidade do recurso inominado interposto, verifica-se que se encontra tempestivo, cabível e devidamente preparado.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DO MÉRITO

Colhe-se da inicial que

o autor é titular de um Cartão de Crédito emitido e administrado pela Recorrente

e no mês de outubro de 2020 o recorrido antecipou o

pagamento da fatura com vencimento no dia 05 de Outubro de 2020
, mas
a requerida/recor
rente
não procedeu com as devidas baixas em seu sistema e consequentemente não passou o montante pago a integrar novamente o limite disponível ao autor
, ou seja, mesmo diante da antecipação do pagamento, não houve o reconhecimento da quitação.

Verificado o ocorrido, o autor decidiu realizar contato com a requerida através do telefone, momento em que foi informado que não havia nos sistemas qualquer registro do pagamento da fatura, de modo que era aconselhável realizar novo pagamento o que não ocasionaria qualquer prejuízo ao autor, visto que o valor pago a maior seria disponibilizado na próxima fatura, no entanto o valor não fora disponibilizado, bem como foi cobrado valor acima do que realmente é devido pela parte recorrida referente a fatura do mês de outubro de 2020.

Com efeito, em que pese às alegações recursais, considerando a presente como relação de consumo, tem-se que a responsabilidade dos fornecedores de produtos ou serviços é objetiva e solidária, conforme preconiza os artigos 18 e seguintes do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse diapasão, caberia à recorrente juntar aos autos prova de fato impeditivo ou extintivo do direito reclamado, nos termos do artigo 373, II do CPC e artigo 6º, VIII do CDC.

Ocorre que, o recorrente não se desincumbiu do seu ônus visto que não colacionou em sua peça defensiva as referidas gravações das ligações realizadas, fato esse salientado pelo juízo sentenciante ao analisar as provas carreada ao presente caderno processual, estando consignado na R. Sentença, nos seguintes termos:
“Bastava juntar gravações de voz das conversas realizadas com a parte autora, para demonstrar que a parte autora foi orientada a buscar o banco recebedor, para reaver o valor pago no dia 03/10/2020. Não agindo, desta forma, a requerida, forçoso é reconhecer a quitação do valor, em duplicidade, com reconhecimento, pela requerida, de apenas um pagamento, devendo ser reconhecido, por este juízo, o regular pagamento pela parte autora.”

Insta salientar que, o recorrente mesmo em sede recursal não colacionou aos autos cópia das gravações
de voz das conversas realizadas com a parte autora, para demonstrar que a parte autora foi orientada a buscar o banco recebedor,
motivo pelo qual voto para manutenção da r. sentença combatida pelos seus próprios fundamentos.

Quanto à alegação de inexistência de responsabilidade sobre o não repasse do valor pago pelo recorrido, entendo que não merece procedência a alegação de ausência de responsabilidade do recorrente uma vez que o art. 7 do CDC aduz que tendo mais de um
autor a ofensa, todos responderão solidariamente pela reparação dos danos previstos nas normas de consumo.

Quanto à
determinação do
quantum
da indenização por dano moral, a doutrina enumera diversos requisitos a serem sopesados, quais sejam: a repercussão, intensidade e duração do dano sofrido pela vítima, a reprovabilidade da conduta e a capacidade econômica do ofensor e as condições do ofendido.

Ademais, insta frisar que a condenação em indenização por danos morais, possui o caráter dúplice: o de punir o infrator e desestímulo da reiteração da conduta em contrapartida a satisfação da vítima, cuja lesão sofrida é amenizada pela pecúnia.

Relativamente ao
quantum
arbitrado, em que pese o respeito pela r. sentença proferida, entende-se exorbitante a fixação em
R$ 10.000,00 (dez mil reais), porquanto desproporcional à gravidade do dano amargado, tendo em vista a finalidade de satisfação pecuniária bem como o caráter pedagógico da condenação, votando-se pela reforma parcial da sentença para o fim de mitigar o valor da indenização por danos morais para R$ 3.000,00 (três mil reais), quantia suficiente para reparar o dano sem ensejar locupletamento indevido, até porque embora se reconheça transtorno acima da média, não se pode dar ao fato dimensão que ele não tem.

Ante ao exposto,
CONHECE-SE
do recurso interposto e lhe CONFERE PARCIAL PROVIMENTO, reformando-se a sentença para o fim de mitigar o valor da indenização por danos morais para R$ 3.000,00
(três
(mil reais), nos termos da fundamentação
, mantendo-se a sentença em seus demais termos.

Diante do provimento parcial do recurso, sem condenação em custas nem honorários, consoante disposição do artigo 55 da Lei 9.099/95.

É como voto
.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.